Tribunal: TJMT
Processo: 1009173-07.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1009173-07.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO.
Recorrida: VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FOTOGRAFIAS - SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS - QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS EM DEMANDA DIVERSA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - PROPOSITURA NOVA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO-EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor ingressou com ação indenizatória por violação a direitos autorais c/c obrigação de fazer, na qual alega que a requerida utilizou nas suas agencias de viagem à fotografia de autoria do requerente sem sua autorização.
2. Consta nos autos que no ano de 2018 transitou em julgado demanda, cujo conteúdo está alinhado ao que está sendo anelado neste feito.
3. No caso em tela, da prova documental acostada junto com a petição inicial, é possível extrair, com segurança, que o autor carece de interesse processual, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009173-07.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 378.289.671-87 (RECORRENTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022